Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DO FÁRMACO ATESTADA NO RELATÓRIO MÉDICO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI MEDICAMENTO PARA DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídico-material discutida nos autos, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação consumerista.
2. Estando a parte regularmente inscrita no plano de saúde e comprovada, por relatório médico, a necessidade do medicamento para tratamento de seu quadro clínico, deve o plano de saúde cobrir o tratamento, uma vez que cabe ao médico assistente a decisão acerca do procedimento mais adequado à doença apresentada.
3. A cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento necessário para tratamento de doença regularmente coberta pelo plano de saúde é abusiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.